Tribunal: STF
Processo: ARE 1349826
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TJRJ, ementado nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO E CUSTEIO DO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA. LEI 13.146/2015, QUE VIABILIZA OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DESCRITOS NO ART. 203 DA CRFB, PREVENDO O DIREITO AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUE NÃO DISPONHA DE CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTABILIDADE, COM VÍNCULOS FAMILIARES FRAGILIZADOS OU ROMPIDOS. PODER JUDICIÁRIO QUE ATUA PARA CONCRETIZAR DIREITOS GARANTIDOS NA CONSTITUIÇÃO E NA LEI. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO QUE NÃO PODE SER OBSTADA POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATATIVAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE RESIDENCIAS INCLUSIVAS REALIZADAS DESDE 2013, NÃO SENDO ENVIDADOS ESFORÇOS NESTE SENTIDO NEM NAQUELA GESTÃO, NEM NA SEGUINTE, NÃO OBSTANTE SINALIZAR O MUNICÍPIO QUE PRETENDIA FAZÊ-LO. EXISTÊNCIA DE DEMANDA PARA O SERVIÇO, TENDO SIDO O INQUÉRITO CIVIL QUE INSTRUI A PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROVOCADO POR TRÊS PESSOAS ELEGÍVEIS AO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA, ALÉM DE OUTRAS NOVE INDICADAS EM RELATÓRIOS DA SECRETARIA E QUE SÃO ATENDIDOS EM ABRIGO GENÉRICO QUE, ALÉM DE NÃO POSSUIR ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DE SUAS NECESSIDADES, ESTÃO COM A CAPACIDADE LIMITADA DE FUNCIONAMENTO. PROJETO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA QUE PODERÁ SER DESENVOLVIDO COM CUSTOS SUPORTÁVEIS, SEM NECESSIDADE DE OBRAS ONEROSAS, BASTANDO O OFERECIMENTO DE ESPAÇO COM A DEVIDA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS. AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE SEIS PARA DEZ MESES, A FIM DE ASSEGURAR TEMPO HÁBIL À NOVA GESTÃO, QUE INICIA EM JANEIRO DE 2021, PARA FINALMENTE IMPLANTAR O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 24, XIV; 85, VI; e 167 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a legislação federal extravasa a competência relativa às normas gerais de proteção e integração das pessoas com deficiência.



    Sustenta-se que inexiste dotação orçamentária para a despesa pública decorrente da decisão judicial, bem como ofende a separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade do Executivo em termos de políticas públicas.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Lei federal 13.146/2015 e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrente encontra-se inerte em relação ao seu dever de prover residência inclusiva aos munícipes com deficiência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Inobstante a necessidade de observância das restrições orçamentárias, estas não podem se constituir em impedimento para a realização de direitos constitucionalmente assegurados, devendo prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana, particularmente, no que se refere ao direito à moradia do portador de deficiência como condição de sobrevivência digna do cidadão. 



    E o que mostra, na verdade, o acervo probatório coligido para os autos é que a inércia do Município quanto ao seu dever assistencial em referência se deu menos por carência de recursos do que por má administração, restando ignorada, de forma evidente, a prioridade que se impunha. 



    Neste sentido, verifica-se que em junho de 2013, com o fim de instruir o inquérito civil, o Ministério Público oficiou a Prefeitura de Mesquita para que informasse sobre as providências para a implantação de residências terapêuticas. Em resposta, a Secretaria Municipal de Assistência Social noticiou que ainda naquele mês estariam sendo entregues 5 (cinco) residências inclusivas para pessoas idosas e com deficiências. Ressaltou, ainda, que se encontrava em fase de elaboração o Plano Municipal de Assistência Social, para fechamento concomitante do plano de reordenamento, onde estaria previsto todo o processo e metodologia, com a implementação de residências inclusivas e terapêuticas (index 20, fls . 49/50) 



    Novo ofício foi enviado no mês seguinte para que a Secretaria se manifestasse sobre a efetiva entrega das residências, ocasião em que a mesma esclareceu que, na verdade, o município não possuía cinco residências inclusivas, mas unidades habitacionais no bairro Maria Cristina, sendo cinco delas com acessibilidade. Ponderou, ainda que nos últimos anos foi bastante limitada a implementação de ações para promoção e defesa dos direitos de pessoa com deficiência, ressaltando que aquela administração celebrara convênio com a Secretaria Municipal de Urbanismo para implementação de programas habitacionais, abrangendo residências inclusivas. 



    O fato é que nada foi feito, não obstante as reiteradas cobranças do Ministério Público. Observe-se que em março de 2017, já com a mudança de gestão, o referido órgão, através de ofício, convidou a nova Secretaria de Assistência Social para reunião, visando a colheita de novas informações e discussões acerca da implementação de residências inclusivas. 



    Na citada reunião a Secretaria reconheceu a inoperância quanto ao tema, aduzindo que a nova Administração, ao assumir, encontrou um quadro caótico, e que por falha da gestão anterior, os repasses de verba ficaram aquém do possível. E asseverou: “Em relação à residência inclusiva, a atual gestão por meio da Procuradoria Geral do Município está estudando a possibilidade de retomada das obras do abrigo cuja construção ficou abandonada. Ressaltam que, de fato, há demanda para o serviço, mas se mostra necessário um tempo maior para a atual gestão para que seja elaborada uma proposta (index 352) fls. 357/358. 



    Em abril seguinte, em resposta ao ofício do MP a Secretaria informou que tinha interesse em dar continuidade ao processo de construção abrigo Municipal, mas que a implementação de residência inclusiva seria inviável para o momento. 



    Não colhe o argumento apresentado pelo apelante nesta ação, de ausência de demanda para a implantação do Programa de Residência Inclusiva no Município de Mesquita. Tal alegação contraria o depoimento da própria Secretária, como visto acima (...) Como se vê, nem a Administração anterior nem a atual, apesar de reconhecerem a obrigação que lhes competia, nada fizeram em prol de seu cumprimento, ressaltando-se que a atual entendeu, em abril de 2017, início da gestão, inviável a implementação da residência inclusiva, chegando agora ao final sem ter envidado qualquer esforço no sentido. 



    Cumpre enfatizar por fim, que o projeto em questão poderá ser desenvolvido com custos suportáveis, sem necessidade de obras onerosas, bastando o oferecimento de espaço com a devida estrutura para atendimento das necessidades específicas das pessoas elegíveis para tal serviço. 



    Forçoso, pois, concluir, que a imposição da obrigação em tela é medida que se impõe com fixação de prazo para tanto, mediante a aplicação de multa, sendo dever dos entes municipais se organizarem financeiramente para o atendimento dos deveres sociais impostos pela Constituição e pela Lei. 



    Merece pequeno reparo a sentença, para que seja ampliado o prazo de seis para dez meses, o que assegurará tempo hábil à nova gestão, que inicia em janeiro de 2021, para finalmente implantar o serviço de acolhimento na modalidade residência inclusiva.” (eDOC 6, p. 6-8)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Residências inclusivas. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não estiver devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1239064 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.04.2020)



    Cito, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.116.810, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.04.2018; ARE 1.334.478, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.07.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente